Tribunal: TJBA
Processo: 8036784-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036784-87.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSAURA MARIA DE BRITO CERQUEIRA Advogado(s): EDEL QUINN SILVA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PROFESSORA. APOSENTADA. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A interpretação da legitimidade deve ser procedida à luz da teoria da asserção, que determina a sua apreciação segundo o suporte fático-jurídico apresentado pelo Impetrante, levando em consideração, ainda, que os expedientes documentais trazidos à colação, especialmente os contracheques, apontam para a efetiva vinculação do direito buscado à atuação do agente público impetrado. Preliminar rejeitada. 2. Prejudiciais de decadência e prescrição de fundo de direito rejeitadas. Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ. 3. No que concerne ao mérito, trata-se de Ação Mandamental em que a parte Impetrante requer a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito à percepção da verba “vencimento” no valor do Piso Nacional do Magistério e os reflexos nas demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o valor da referida parcela. 4. Com efeito, o Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, sendo concedido a todos os professores que estejam em atividade. 5. Destarte, sendo verba remuneratória de caráter geral, extensíveis aos servidores inativos e pensionistas, torna-se legítimo o pleito da impetrante. 6. À evidência, restou caracterizada a violação ao direito líquido e certo da parte, de implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência nas verbas reflexas. 7. Cumpre ressaltar que o art. 2º, §1º, da Lei nº. 11.738/2008, dispõe que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual os Estados não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, ou seja, trata-se de valor mínimo a ser pago a título de vencimento, excluindo-se qualquer outra gratificação ou adicional, a exemplo da VPNI, prevista na Lei Estadual nº.12.578/2012. 8. Concessão da Segurança determinando a implementação da paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, garantindo-se a percepção dos seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF. 9. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.